Tribunal: TJMT
Processo: 1003949-66.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003949-66.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DOS SANTOS - CPF: 572.093.751-04 (AGRAVANTE), NAIR GERALDA DE SOUZA - CPF: 395.906.901-49 (AGRAVADO), JESSICA DE SOUZA SANTOS - CPF: 048.477.701-70 (AGRAVADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE ALIMENTOS
– PRETENDIDA REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS – NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DO VALOR – OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - PENSÃO FIXADA EM 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA –
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O deferimento da tutela de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A fixação dos alimentos deve guardar simetria com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante, conforme preceitua o art. 1694, § 1o, do CC.

Na hipótese, ao menos nesta fase preambular, soam verossímeis a alegação do Agravante, haja vista que demonstrou que o valor de um salário mínimo arbitrado pelo Juiz singular compromete sua subsistência, o que, por ora, possibilita a redução da pensão para 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do Alimentante, mediante desconto em folha salarial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
Ação de Alimentos
n.o

1010570-45.2021.8.11.0055 ajuizada por
JÉSSICA DE SOUZA SANTOS
, representada por sua genitora, e também a Agravada
NAIR GERALDA DE SOUZA
, arbitrou alimentos provisórios em favor das Recorridas no valor de 01 (um) salário mínimo, equivalente a R$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais).

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que faz jus à redução da pensão alimentícia ao argumento de que a Juíza
a quo
não observou o trinômio necessidade/possibilidade e proporcionalidade.

Assevera que exerce uma única atividade remunerada e que não tem condição de suportar a obrigação alimentar imposta no patamar de 01 (um) salário mínimo, eis que além de perceber remuneração líquida no valor de R$ 2.214,00 (dois mil duzentos e quatorze reais), possui gastos e despesas fixas que comprometem sobremaneira sua renda.

Por derradeiro, ressalta que a decisão ocasionará grave prejuízo à sua sobrevivência, o que não pode ser tolerado.

Com base nessas assertivas, pugnou pela concessão do efeito suspensivo.

Subsidiariamente, pleiteou a antecipação da tutela recursal para, desde logo, reduzir o valor da obrigação alimentar para o importe de 18% (dezoito por cento) do salário mínimo, equivalente a R$ 218,16 (duzentos e dezoito reais e dezesseis centavos).

No mérito, pede o provimento do recurso.

O pedido liminar foi deferido parcialmente (
ID. 123128998
).

A Contraminuta foi apresentada ao ID. 125041668.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recuso, a fim de reduzir os alimentos provisórios para 30% (trinta por cento) da remuneração percebida pelo Agravante (ID. 131388186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
JÉSSICA DE SOUZA SANTOS
, representada por sua genitora, e também Agravada
NAIR GERALDA DE SOUZA
ajuizaram
a demanda de origem

em desfavor de
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
visando a concessão de alimentos provisórios no valor de um salário mínimo.

Segundo a narrativa inicial, a Agravada Nair e o Recorrente José Carlos permaneceram casados por mais de 26 (vinte e seis) anos
.

A Recorrida sustentou que contraiu grave doença (Neoplasia Maligna na Língua), bem como desenvolveu gravíssimo quadro de depressão, o que a impossibilita de exercer atividade remunerada.

Ressaltou que o casal tem uma filha, Jessica de Souza Santos, maior e incapaz, tendo em vista que é portadora de doença mental, e não tem pleno discernimento dos atos da vida civil.

Informou, ainda, que após a separação, as Recorridas vêm enfrentando inúmeras dificuldades, e necessitam da ajuda de alguns familiares.

Por derradeiro, argumentou que o Agravante exerce a profissão de funileiro, percebe renda de aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais), e tem condições suficientes para prestar os alimentos.

Diante disso, o Juiz singular arbitrou alimentos provisórios no valor de 01 (um) salário mínimo, que corresponde atualmente à quantia de R$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais).

Inconformado, o Agravante interpôs o vertente recurso, o qual se restringe na apreciação do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada.

Conforme relatado, o Recorrente pretende reduzir o valor da verba alimentar provisória para o importe de R$ 218,16 (duzentos e dezoito reais e dezesseis centavos).

É cediço que os alimentos devem ser fixados em valor tal que, a um só tempo, preserve os interesses do alimentando e, por outro lado, não comprometa a subsistência do alimentante, conforme preceitua o art. 1694, § 1.o, do CC.

Como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos que constam no processo, de forma que o importe se afigure compatível com as necessidades diárias daquele que é alimentado e seja passível de ser suportado pelo obrigado, prevenindo-se que a pensão não seja inócua para quem recebe, e tampouco instrumento capaz de afetar a subsistência de quem está obrigado a prestá-la.

Na hipótese, nos estritos limites da cognição sumária, vejo que soam verossímeis as alegações do Agravante, motivo pelo qual entendo imperioso o provimento parcial deste recurso.

Com efeito, analisando as provas carreadas, especialmente os holerites, verifico que o Agravante exerce a função de pintor na empresa “Domani Distribuidora de Veículos LTDA”, e percebe remuneração líquida que varia entre R$ 1.875,82; R$1.483,35; R$ 2.463,00; R$ 2.214,00; R$ 2.555,70 - ID. 123045469.

Ademais, os gastos mensais e despesas básicas (IDs. 123045472 e 123045473) do Agravante estão comprovados, o que evidencia que o valor fixado a título de alimentos provisórios consome metade ou até 2/3 (dois terços) dos seus ganhos.

Não se olvida que o valor ofertado não pode ser ínfimo, contudo, não se revela prudente comprometer praticamente a metade da remuneração do alimentante, sob pena de prejuízo de sua subsistência.

Assim, necessário reduzir
provisoriamente
os alimentos para 30% (trinta por cento) do salário líquido do alimentante, ou seja, rendimento bruto, deduzidos INSS e IRRF.

Oportuno acrescentar que, se durante a instrução probatória ficar evidenciado que o Agravante possui condições de pagar alimentos em um valor maior, decerto que o Juiz singular irá readequar a obrigação alimentícia, conforme a possibilidade e necessidade.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – REDUÇÃO DOS ALIMENTOS - POSSIBILIDADE DO GENITOR – NECESSIDADE DO MENOR – TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. Dispõe a Constituição Federal em seu artigo 229 que os alimentos são devidos pelos pais em favor dos filhos de forma simultânea e solidária, tendo em vista o dever de criar, assistir e educá-los. As prestações alimentares são necessárias à subsistência do alimentando que por algum motivo não possui ou não está em condições de suprir suas necessidades básicas para a sobrevivência, nos termos do artigo 1.694 do Código Civil. Restando demonstrado pelo conjunto probatório que o valor fixado a título de alimentos em sede liminar pode comprometer demasiadamente a renda do alimentante, a adequação do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade é medida que se impõe
(TJ-MG – AI: 1000021100781001, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 10/09/2021, 8.a Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2021).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM UM SALÁRIO MÍNIMO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PEDIDO DE REDUÇÃO – COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA – NECESSIDADE DE OBSERVANCIA DO TRINÔMIO NECESSIDA, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR ARBITRADO – NECESSIDADE DE MINORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A fixação de alimentos provisórios é cabível quando demonstrada a necessidade do alimentado, a possibilidade do alimentante e a proporcionalidade do valor arbitrado. A responsabilidade de manutenção dos filhos não pode recair sobre apenas um dos genitores, devendo ser compartilhada entre ambos, na proporção de suas possibilidades. Sopesando o contexto dos autos, o Agravante comprovou não possuir condições com o percentual fixado pelo Juízo a quo.
(TJ-MT – AI: 1022361-16.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 15/02/2021).

Feitas essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
Dou Parcial Provimento
ao recurso e reduzo o valor dos alimentos provisórios para 30% (trinta por cento) do salário líquido do Alimentante (valor brutos, deduzidos os descontos obrigatórios), mediante desconto em folha de pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022